Tribunal: STF
Processo: HC 229613
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE, EXCETO QUANTO AO PEDIDO DE DESTAQUE. RAZÕES PARA O DEFERIMENTO DO PLEITO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.



    1. A contradição sanável pela via dos aclaratórios é aquela interna, entre partes ou proposições da mesma decisão, o que não ocorre no presente caso.



    2. Inexiste omissão quando reconhecido óbice processual ao enfrentamento da questão suscitada.



    3. Não é possível a concessão de ordem de habeas corpus de ofício contra ato oriundo das instâncias ordinárias, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Não há especial circunstância a dificultar a prestação jurisdicional, mesmo em relação a processos de reconhecida relevância, que justifique o acolhimento da pretensão de destaque formulada pela parte. 



    5. Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para a prestação de esclarecimentos.